Tribunal: STJ
Processo: 0068155-17.2014.8.26.0050
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2168357 - SP(2024/0333380-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDUARDO HORLE BARCELLOS
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE R IVAHY BADARO - SP124445
LUCAS MATOS DE LIMA - SP449707
JENNIFER CRISTINA ARIADNE FALK BADARÓ - SP246707
ANA MARIA LUMI KAMIMURA MURATA - SP498567
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: AMILCAR JOSE CANCADO LEMOS
ADVOGADO
: FRANCISCO DE PAULA BERNARDES JUNIOR - SP246279
INTERES.
: HENRIQUE MANHAES ALVES
ADVOGADO
: RODRIGO ESTEVES SANTOS PIRES - MG076575
INTERES.
: LUIS ALEXANDRE CARDOSO DE MAGALHAES
ADVOGADO
: LEONARDO APOLINÁRIO DO AMARAL SILVA - SP407999
INTERES.
: RONILSON BEZERRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
MÁRIO JACKSON SAYEG - SP046745
BEATRIZ QUINTANA NOVAES - SP192051
RODRIGO RICHTER VENTUROLE - SP236195
MÁRCIO ROBERTO HASSON SAYEG - SP299945
MARCELO DA SILVA LIMA - SP337454
GABRIEL FERREIRA MIRANDA DE SIQUEIRA - SP459860
MAIRISLI WOLF DE OLIVEIRA - SP457012
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
MÁFIA DOS FISCAIS DO ISS NA PREFEITURA DE SÃO PAULO. RÉU
CONDENADO
POR
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA
DECLARADA
EM
RELAÇÃO
AOS
CRIMES
DE
CONCUSSÃO
E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
PLEITO
DE
LEVANTAMENTO DAS CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS INDEFERIDO NA
ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS
BENS CUJO LEVANTAMENTO SE REQUER. RECURSO DESPROVIDO.
1. "A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado
da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o
requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem,
conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do Código de Processo
Penal, independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão
(AgRg no
relator
punitiva ou mesmo absolutória"
AREsp n. 1.772.720/MT,
Documento eletrônico VDA55905024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:29
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: dc7235ba-3f94-42f5-9262-c393d79b751c

Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/3/2021,
.
29/3/2021)
2. "A comprovação da propriedade e origem lícita da aquisição do bem é
requisito para liberação de bens e valores apreendidos, ainda que diante de
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
absolvição"
REsp n. 2.103.512/CE,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
13/11/2024,
18/11/2024)
3.
Se as instâncias ordinárias, após análise exauriente dos
documentos constantes dos autos, concluíram pela ausência de
comprovação da origem lícita dos bens apreendidos, rever tal conclusão
exige revolvimento fático-probatório desautorizado pela Súmula n. 7/STJ.
Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:29
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: dc7235ba-3f94-42f5-9262-c393d79b751c

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2168357 - SP(2024/0333380-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDUARDO HORLE BARCELLOS
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE R IVAHY BADARO - SP124445
LUCAS MATOS DE LIMA - SP449707
JENNIFER CRISTINA ARIADNE FALK BADARÓ - SP246707
ANA MARIA LUMI KAMIMURA MURATA - SP498567
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: AMILCAR JOSE CANCADO LEMOS
ADVOGADO
: FRANCISCO DE PAULA BERNARDES JUNIOR - SP246279
INTERES.
: HENRIQUE MANHAES ALVES
ADVOGADO
: RODRIGO ESTEVES SANTOS PIRES - MG076575
INTERES.
: LUIS ALEXANDRE CARDOSO DE MAGALHAES
ADVOGADO
: LEONARDO APOLINÁRIO DO AMARAL SILVA - SP407999
INTERES.
: RONILSON BEZERRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
MÁRIO JACKSON SAYEG - SP046745
BEATRIZ QUINTANA NOVAES - SP192051
RODRIGO RICHTER VENTUROLE - SP236195
MÁRCIO ROBERTO HASSON SAYEG - SP299945
MARCELO DA SILVA LIMA - SP337454
GABRIEL FERREIRA MIRANDA DE SIQUEIRA - SP459860
MAIRISLI WOLF DE OLIVEIRA - SP457012
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
MÁFIA DOS FISCAIS DO ISS NA PREFEITURA DE SÃO PAULO. RÉU
CONDENADO
POR
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA
DECLARADA
EM
RELAÇÃO
AOS
CRIMES
DE
CONCUSSÃO
E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
PLEITO
DE
LEVANTAMENTO DAS CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS INDEFERIDO NA
ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS
BENS CUJO LEVANTAMENTO SE REQUER. RECURSO DESPROVIDO.
1. "A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado
da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o
requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem,
conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do Código de Processo
Penal, independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão
(AgRg no
relator
punitiva ou mesmo absolutória"
AREsp n. 1.772.720/MT,
Documento eletrônico VDA55905246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:05
Código de Controle do Documento: 6157fe28-a8b6-4912-913f-37111edacf21

Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/3/2021,
.
29/3/2021)
2. "A comprovação da propriedade e origem lícita da aquisição do bem é
requisito para liberação de bens e valores apreendidos, ainda que diante de
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
absolvição"
REsp n. 2.103.512/CE,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
13/11/2024,
18/11/2024)
3.
Se as instâncias ordinárias, após análise exauriente dos
documentos constantes dos autos, concluíram pela ausência de
comprovação da origem lícita dos bens apreendidos, rever tal conclusão
exige revolvimento fático-probatório desautorizado pela Súmula n. 7/STJ.
Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por EDUARDO HORLE
BARCELLOS contra decisão monocrática em que não conheci do recurso especial
manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO que declarou extinta a sua punibilidade em relação aos crimes de associação
criminosa e concussão, em face da prescrição retroativa, mantendo a condenação pelo
crime de lavagem de dinheiro.
O agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando pelo
provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 14.167-14.182).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
A controvérsia cinge-se à interpretação do artigo 131, inciso III, do Código
de Processo Penal, que dispõe:
"Art. 131. O sequestro será levantado:
III - se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu, por sentença
transitada em julgado."
O Tribunal de origem, ao manter as medidas constritivas, assim
fundamentou sua decisão:
5. Das medidas assecuratórias.
Documento eletrônico VDA55905246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:05
Código de Controle do Documento: 6157fe28-a8b6-4912-913f-37111edacf21

É cediço que o decreto de perda de bens constitui efeito extrapenal da
condenação. Por consequência, em regra, não é decretado o confisco de
bens objeto de sequestro ou bloqueados cautelarmente nas hipóteses de
absolvição ou de extinção da punibilidade (art. 4°-A, § 5 0, II, da
parágrafo único, II, do CPP, e
111, do CP).
Lei n. 9613/98; art. 386,
art. 131,
Contudo, as medidas assecuratórias não são automaticamente levantadas,
com a devolução de tais bens ao réu, pois "A restituição das coisas
apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está
condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo
proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas
nos arts. 120 e 121 do Código de Processo Penal, independentemente de
ser a sentença extintiva da pretensão punitiva ou mesmo absolutória" (AgRg
no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 1.772.720/MT,
julgado em
DJe de
)
23/3/2021,
29/3/2021.
No caso concreto, a manutenção das medidas assecuratórias de natureza
patrimonial decretadas em desfavor dos acusados faz-se necessária.
Com efeito, na fase investigativa, o Juízo de origem, deferindo o pedido feito
pelo GEDEC, determinou o sequestro dos bens móveis e imóveis de
propriedade dos investigados, bem como determinou o bloqueio de contas
bancárias. Após o oferecimento da denúncia na presente ação penal, o
Ministério Público continuou as investigações a respeito da "Máfia dos
fiscais" e, gradativamente, deu início a dezenas de ações penais conexas
envolvendo os acusados.
Considerando-se que o conjunto de bens objeto de constrição nestes autos
poderá ser utilizado para a reparação de danos, ressarcimento do erário e
pagamento de taxas e penas de natureza pecuniária nas demais ações
penais, conclui-se ser precoce e temerária sua liberação.
Destarte, ficam indeferidos os pedidos dos acusados de liberação de bens e
levantamento de constrições anteriormente decretadas.
Nota-se que o acórdão recorrido entendeu que a liberação de bens não é
automática após absolvição, exigindo-se prova de propriedade e origem
lícita. Ademais, também consignou que "o conjunto de bens objeto de constrição
nestes autos poderá ser utilizado para a reparação de danos, ressarcimento do erário e
,
pagamento de taxas e penas de natureza pecuniária nas demais ações penais"
concluindo ser "precoce e temerária sua liberação".
Observo, pois, que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita harmonia
com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a Quinta Turma desta Corte, no julgamento do AgRg no
de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em
REsp n. 2.103.512/CE,
DJe de
firmou o seguinte entendimento:
13/11/2024,
18/11/2024,
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO AO
BANCO CENTRAL LOCALIZADO EM FORTALEZA. RESTITUIÇÃO DE
COISAS APREENDIDAS. ABSOLVIÇÃO. DÚVIDA QUANTO AO DIREITO.
AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55905246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:05
Código de Controle do Documento: 6157fe28-a8b6-4912-913f-37111edacf21

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que restabeleceu o
indeferimento da liberação de valores do imóvel sequestrado alienado
judicialmente, apesar do agravante ter sido absolvido em ação penal por
imputação do delito de lavagem de dinheiro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber:
i) se a absolvição em ação penal, por si só, implica no levantamento do
ii) se a documentação
sequestro, cessando as medidas assecuratórias;
reproduzida na peça do agravo regimental pode ser considerada para
liberação dos valores obtidos com a alienação judicial.
III. Razões de decidir
3. A comprovação da propriedade e origem lícita da aquisição do bem é
requisito para liberação de bens e valores apreendidos, ainda que diante de
absolvição.
4. O Tribunal de origem liberou os valores tão somente com base na
absolvição, razão pela qual a documentação digitalizada no recurso não foi
objeto de prequestionamento, o que impede a sua consideração por esta
Corte.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A comprovação da propriedade e origem lícita
da aquisição do bem é requisito para liberação de bens e valores
2. O prequestionamento é
apreendidos, ainda que diante de absolvição.
requisito para análise de teses recursais."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 120 e 386, parágrafo único, II; CP,
III;
o-A, § 5o, I e II. Jurisprudência relevante
art. 131,
Lei n. 9.613/98, art. 4
citada: STJ, AgRg no
Min. Messod Azulay Neto,
REsp n. 2.031.614/CE,
Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
Min.
6/9/2024;
AREsp n. 1.832.276/PE,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/12/2022.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 2.103.512/CE,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
13/11/2024,
18/11/2024,

Os precedentes mencionados estabelecem claramente que mesmo diante
de absolvição — situação processual mais favorável ao réu do que a extinção da
punibilidade pela prescrição — permanece a exigência de comprovação da
propriedade e origem lícita dos bens para autorizar o levantamento das medidas
assecuratórias.
A interpretação sistemática dos artigos 120 e 386, parágrafo único, II, do
Código de Processo Penal; artigo 131, III, do Código de Processo Penal; e artigo 4o-A,
Documento eletrônico VDA55905246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:05
Código de Controle do Documento: 6157fe28-a8b6-4912-913f-37111edacf21

§ 5o, I e II, da
conduz à conclusão de que o levantamento das
Lei n. 9.613/1998
medidas constritivas não decorre automaticamente da extinção da punibilidade ou da
absolvição.
No caso concreto, o Tribunal estadual aplicou corretamente o entendimento
jurisprudencial ao exigir a demonstração da origem lícita dos bens sequestrados, não
se limitando ao reconhecimento da extinção da punibilidade para autorizar a liberação
dos valores.
Nesse passo, a orientação adotada pelo acórdão recorrido alinha-se
perfeitamente à jurisprudência pacífica desta Corte Superior, que condiciona a
restituição de bens à ausência de dúvida quanto ao direito do reclamante e à licitude
de sua origem, independentemente do resultado da ação penal, o que atrai o óbice da
que aplica-se mesmo nos casos dos recursos especiais interpostos
Súmula 83/STJ,
com fundamento na alínea
do permissivo constitucional:
a
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:05
Código de Controle do Documento: 6157fe28-a8b6-4912-913f-37111edacf21

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0333380-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.168.357 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00681551720148260050 12922014 681551720148260050
68155172014826005012922014
PAUTA: 29/10/2025
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EDUARDO HORLE BARCELLOS
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE R IVAHY BADARO - SP124445
LUCAS MATOS DE LIMA - SP449707
ADVOGADA
: JENNIFER CRISTINA ARIADNE FALK BADARÓ - SP246707
ADVOGADA
: ANA MARIA LUMI KAMIMURA MURATA - SP498567
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: AMILCAR JOSE CANCADO LEMOS
ADVOGADO
: FRANCISCO DE PAULA BERNARDES JUNIOR - SP246279
AGRAVANTE
: HENRIQUE MANHAES ALVES
ADVOGADO
: RODRIGO ESTEVES SANTOS PIRES - MG076575
AGRAVANTE
: LUIS ALEXANDRE CARDOSO DE MAGALHAES
ADVOGADO
: LEONARDO APOLINÁRIO DO AMARAL SILVA - SP407999
AGRAVANTE
: RONILSON BEZERRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
MÁRIO JACKSON SAYEG - SP046745
ADVOGADOS
: BEATRIZ QUINTANA NOVAES - SP192051
RODRIGO RICHTER VENTUROLE - SP236195
MÁRCIO ROBERTO HASSON SAYEG - SP299945
MARCELO DA SILVA LIMA - SP337454
GABRIEL FERREIRA MIRANDA DE SIQUEIRA - SP459860
ADVOGADA
: MAIRISLI WOLF DE OLIVEIRA - SP457012
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: CASSIANA MANHAES ALVES
CORRÉU
: RODRIGO CAMARGO REMESSO
CORRÉU
: MARIA LUISA APORTA LEMOS
CORRÉU
: ALINE APORTA LEMOS CUNHA
CORRÉU
: CARLOS AUGUSTO DI LALLO LEITE DO AMARAL
CORRÉU
: CLARICE APARECIDA SILVA DO AMARAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDUARDO HORLE BARCELLOS
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE R IVAHY BADARO - SP124445
LUCAS MATOS DE LIMA - SP449707
ADVOGADA
: JENNIFER CRISTINA ARIADNE FALK BADARÓ - SP246707
C542245449089890515380@
2024/0333380-1 - REsp 2168357 Petição : 2025/0068153-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:35:39
Código de Controle do Documento: 2264C4F4-DA39-428A-86D0-45DE4372BECB

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0333380-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.168.357 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADA
: ANA MARIA LUMI KAMIMURA MURATA - SP498567
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: AMILCAR JOSE CANCADO LEMOS
ADVOGADO
: FRANCISCO DE PAULA BERNARDES JUNIOR - SP246279
INTERES.
: HENRIQUE MANHAES ALVES
ADVOGADO
: RODRIGO ESTEVES SANTOS PIRES - MG076575
INTERES.
: LUIS ALEXANDRE CARDOSO DE MAGALHAES
ADVOGADO
: LEONARDO APOLINÁRIO DO AMARAL SILVA - SP407999
INTERES.
: RONILSON BEZERRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
MÁRIO JACKSON SAYEG - SP046745
ADVOGADOS
: BEATRIZ QUINTANA NOVAES - SP192051
RODRIGO RICHTER VENTUROLE - SP236195
MÁRCIO ROBERTO HASSON SAYEG - SP299945
MARCELO DA SILVA LIMA - SP337454
GABRIEL FERREIRA MIRANDA DE SIQUEIRA - SP459860
ADVOGADA
: MAIRISLI WOLF DE OLIVEIRA - SP457012
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245449089890515380@
2024/0333380-1 - REsp 2168357 Petição : 2025/0068153-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:35:39
Código de Controle do Documento: 2264C4F4-DA39-428A-86D0-45DE4372BECB